Tribunal: STF
Processo: Rcl 68344
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Marina Mendonça da Costa, com pedido de tutela de urgência, contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível e de Fazenda Pública de Macapá, proferida nos autos do Processo nº 004694-24.2018.8.03.0001, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no AI nº 841.548 (Tema 411 RG).



    Narra a parte reclamante que, em sede de cumprimento de sentença nos autos em referência nesta ação, foi deferida a prerrogativa de fazenda pública à MACAPREV e a consequente expedição de precatório no valor de R$218.654,11 (duzentos e dezoito mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e onze centavos), em seu favor.



    Defende que, na tese firmada no Tema 411, o STF definiu ser “incompatível com a Constituição o reconhecimento às entidades paraestatais dos privilégios processuais concedidos à Fazenda Pública em execução de pagamento de quantia em dinheiro” (e-Doc. 1, p 7). Daí porque aduz haver equivoco da decisão reclamada, pois, segundo afirma



    “[a] MACAPÁ PREVIDÊNCIA não é AUTARQUIA, pois a Sistema Próprio de Previdência do Município de Macapá estabelecido pela LEI MUNICIPAL Nº 976/99-PMM (ANEXA), o qual autorizou a criação da Macapá Previdência – MACAPAPREV, em seu artigo 3º - que trata ‘DA ORGANIZAÇÃO’, demonstra explicitamente que é dotada de Personalidade Jurídica de Direito Privado, bem como, entidade PARAESTATAL”. (e-Doc. 1, p 6)



    Ao, final requer



     



    “c) A concessão de medida liminar, para suspender os efeitos do trecho da decisão reclamada proferida no PROCESSO nº 004694-24.2018.8.03.0001, em trâmite na 5ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DE MACAPÁ – TJAP, que garantiu privilégios da Fazenda Pública à MACAPAPREV, entidade PARAESTATAL, dotada de personalidade jurídica de direito PRIVADO.



    f) Ao final, o acolhimento da presente Reclamação, com a confirmação da medida liminar, julgando procedente o pedido deduzido na presente reclamação para cassar parcialmente o despacho reclamado prolatado no PROCESSO nº 004694- 24.2018.8.03.0001, em trâmite na 5ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DE MACAPÁ - TJAP, que garantiu privilégios da Fazenda Pública à MACAPAPREV, entidade PARAESTATAL, dotada de personalidade jurídica de direito PRIVADO, determinando que outro seja proferido, em obediência ao que decidido por esta Suprema Corte ao julgamento do AI 841548 – RG e TEMA 411.”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    No caso, conforme afirmado na própria exordial e após consulta aos autos no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Amapá, verifico que o ato reclamado consiste em decisão monocrática em sede de cumprimento de sentença, não havendo sequer interposição de recurso extraordinário. 



    Não há falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deveria desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente